Tribunal: STF
Processo: Rcl 93517
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ali Hussein Ibrahin Taha e Hospital e Maternidade Vidas (em recuperação judicial) em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000566-87.2019.5.02.0711, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).
Os reclamantes narram que, nos autos em referência, foram demandados em reclamação trabalhista por Etelvina Xavier Alves (ora beneficiária), a qual objetivou o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação das reclamantes ao pagamento das verbas consectárias.
Discorrem que a autoridade reclamada proferiu sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e a ora beneficiária, sob o fundamento de fraude na contratação e a presença da subordinação direta da trabalhadora ao hospital em sua atividade-fim. 
Aduzem que

“Na fase executória, foi proferida decisão de homologação dos cálculos. Diante da notícia de que a primeira reclamada (HOSPITAL E MATERNIDADE VIDA'S LTDA.) se encontra em recuperação judicial (ID ccf3623, p. 579) e da frustração das tentativas de execução contra a segunda reclamada, foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) em desfavor do ora Reclamante, Sr. ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA, na qualidade de sócio administrador.” (e-doc. 1, p. 2)

Argumentam que

“juízo de origem, de forma peremptória e com fundamentação que não guarda pertinência com a controvérsia, afastou a aplicabilidade da ordem de suspensão nacional e, ato contínuo, determinou o prosseguimento de graves atos de constrição patrimonial, em flagrante desrespeito à autoridade da decisão vinculante proferida por este STF” (e-doc. 1, p. 3)

Articulam que

“É, portanto, inegável a identidade material entre a controvérsia dos autos de origem e o objeto do Tema 1.389. A discussão sobre a fraude na contratação por meio de pessoa jurídica interposta (no caso, uma cooperativa) e a licitude desse arranjo contratual é o pilar que sustenta toda a condenação. A decisão reclamada, ao negar essa correlação, incorre em erro manifesto e busca, por via transversa, descumprir a ordem de sobrestamento.” (e-doc. 1, p. 4)

Obtemperam que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar. (e-doc. 1, p. 6)
Formulam, ao final, os seguintes requerimentos

“a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, nos termos do artigo 989, II, do CPC, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 1000566- 87.2019.5.02.0711, em trâmite na 11ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Sul/SP, sustando-se todos os atos executórios, em especial a penhora e os trâmites para a alienação judicial do imóvel de propriedade do Reclamante, até o julgamento final desta Reclamação; 
[...]
d) Ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional para, confirmando a liminar, cassar a decisão reclamada (ID bd3e889) e determinar que o Processo nº 1000566-87.2019.5.02.0711 permaneça suspenso até o julgamento definitivo do mérito do ARE 1.532.603/PR (Tema 1.389 da Repercussão Geral), em estrita observância à autoridade das decisões desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 6-7)

É o relatório. Decido.
Compulsados os autos e em pesquisa ao sítio eletrônico do TRT 2, observo que o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, em sentença mantida pelo Juízo de 2º  grau em acórdão transitado em julgado em 24/05/24. Vide trecho da decisão:

“1. Do vínculo empregatício
 O sistema de cooperativa pode envolver prestação de serviços, caso em que a aglutinação de pessoas visa servir aos interesses dos cooperados, centralizando a oferta de trabalhadores e serviços especializados, com o fim de otimizar a canalização da demanda. Trata-se de um processo de associação de inegável utilidade, notadamente hoje, diante da complexidade do mercado de trabalho e das dificuldades impostas pelo fenômeno da globalização.
O cooperativismo, aliás, é incentivado pela Constituição Federal, pelas Leis 5.764/71 e 12.690/12, pelo artigo 442 da CLT, bem como pela própria Organização Internacional do Trabalho, conforme Recomendação n. 127, de junho de 1966.
Infelizmente, porém, esse importante instrumento tem sido diuturnamente desvirtuado, sendo utilizado como mecanismo para a fraude de direitos sociais dos trabalhadores. Não raro, a cooperativa passa a atuar simplesmente como intermediadora de mão de obra, em que os supostos cooperados prestam serviços em regime de subordinação (seja ao contratante, seja a alguém da própria cooperativa), com pessoalidade e em caráter não eventual, configurando, inegavelmente, relação de emprego com o tomador.
Como se vê, nomeiam-se verdadeiros empregados como "cooperados" para escamotear relações empregatícias.
Ao compulsar os autos, observa-se que o caso em tela se subsume exatamente à situação narrada. A autora tornou-se cooperada e passou a prestar serviços à recorrente, hospital, na qualidade de técnica de enfermagem.
Em seu depoimento pessoal, a reclamante afirmou (ID. 3103834):
"Que ficou sabendo do trabalho, pois trabalhava na casa do dono do hospital, sr Ali, Cuidando do seu pai e quando de seu falecimento passou a trabalhar no hospital; Que para entrar no hospital falou com o RH do próprio hospital; Que nunca participou da Assembleia da cooperativa, nem foi convidada".
A única testemunha ouvida nos autos afirmou:
"Que trabalhou para a primeira reclamada durante cinco anos e 8 meses; que nunca foi registrada; Que trabalhava como supervisora de enfermagem; Que era chefe da reclamante; Que se cadastrou para vaga no site do hospital, participou do processo seletivo e foi chamada para trabalhar; que quando de sua admissão mostraram o contrato da cooperativa e disse que seria registrada após o prazo de experiência; Que nunca teve férias; Que a reclamante também nunca teve férias; Que nunca recebeu o décimo terceiro; que depoente reclamante revezavam o horário e não almoçaram juntas; Que havia cinco técnicas de enfermagem. Que mandava duas, depois duas, depois uma para o intervalo; Que as técnicas tinham de 20 a 30 minutos para intervalo segundo contrato com o hospital; Que a depoente recebia ordem do superintendente, do dono do hospital senhor ali e da diretora Montaha; Que o superintendente e o dono são médicos; Que a reclamante nunca faltou; Que no caso de faltas Não aceitavam atestado e era descontado o dia; Que nunca participou de assembleias; Que nunca ouviu falar de assembleia; Que não tinham intervalo para café". (destaquei)
Diante das provas e alegações dos autos, tem-se que a autora se ativava na atividade-fim da 1ª ré e estava subordinada a ela, que exercia o poder diretivo sobre a autora.
A onerosidade da prestação de serviços durante todo o período é incontroversa e vem reforçada pelos documentos ID. bf7318e.
Soma-se à situação acima delineada a inexistência da efetiva participação da autora na vida associativa da cooperativa ou ao menos de convocação para esse fim, do que se extrai a ausência de "affectio societatis", ou seja, o intuito de união para alcançar objetivos comuns, mediante uma gestão democrática, e visando elevar a renda ou a condição do trabalhador.
Também não se vislumbra a concretização do princípio da dupla qualidade, por força do qual o cooperado não é apenas um sócio, mas também um cliente dos serviços e do apoio técnico, logístico e social propiciados pela cooperativa. Tampouco se verificou a retribuição pessoal diferenciada, pois ao perscrutar as provas dos autos, especialmente os demonstrativos de pagamento, observa-se que a autora não desfrutou de vantagens em patamar superior à que obteria caso não fosse associada à cooperativa.
Por fim, inexistente outro fator normalmente associado ao trabalho cooperado, qual seja, a prestação de serviços a múltiplos tomadores.
Diante do panorama traçado, constata-se nitidamente que a cooperativa atuava como mera agenciadora de serviços da autora, tendo como destinatário um tomador (o réu), que, na verdade, exercia o efetivo comando da relação de trabalho, subordinando a seu poder diretivo a reclamante, para a consecução de tarefas ligadas à sua atividade-fim.
Ante as ilações expendidas, restou inquestionavelmente demonstrado que a condição de cooperada atribuída à autora restringiu-se somente ao aspecto formal, visto que, na realidade, estiveram presentes os caracteres da relação empregatícia (art. 3º da CLT).
Com efeito, impõe-se o reconhecimento do liame empregatício, haja vista que impera no Direito do Trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a forma, segundo o qual as relações jurídico-trabalhistas se definem pela situação de fato, pouco importando a forma que lhe foi atribuída.
Destarte, mantenho a sentença que reconheceu o vínculo empregatício da autora, bem como deferiu todos os demais consectários legais.”

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).

“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente